Tribunal: STF
Processo: ARE 1467875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual conheci em parte do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 225). Eis a ementa da decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES DE 2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM ÓRGÃO COLEGIADO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 5º, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 660 E Nº 339. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, 5º, INCS. XXXV, LVI E IX, 14, § 9º, E 16, CAPUT, DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ART. 5º, INCS. II E XXXVI, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.” (e-doc. 225, p. 1).



    2. O embargante aponta que “o acórdão ora embargado, proferido monocraticamente pelo Eminente Relator, é contraditório, obscuro” (e-doc. 228, p. 5).



    2.1. Declara que “no momento do julgamento ainda perdurava a condição de suspensão cautelatória para todos os fins, no caso concreto, assim como : É MATÉRIA INCLUSIVE DE REPERCUSSÃO GERAL NESTA CORTE MÁXIMA DE JUSTIÇA A ADIN 7236, COM VÁRIOS ARTIGOS SUSPENSOS CAUTELARMENTE PELO PRÓPRIO STF E AINDA A IMPROBIDADE DO CASO CONCRETO PENDE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL A QUO ( STJ)” (e-doc. 228, p. 6; grifos no original).



    2.2. Sustenta, ainda, que “NÃO HÁ CONDIÇÃO RESOLUTIVA ALGUMA NOS AUTOS, POIS A REFERIDA ADIN, IMPACTA DIRETAMENTE CASO CONCRETO DOS AUTOS, ESTAMOS EM UMA CONTRADITAÇÃO QUE DEVERÁ SER SANADA E APLICADO O ACOLHIMENTO CAUTELAR DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS RELATADOS NO ACÓRDÃO SOUB JUDICE” (e-doc. 228, p. 7).



    2.3. Indaga que “COM TAMANHA CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E O PRÓPRIO TEMA DE PERPERCUSSÃO QUE ENVOLVE LIA E O CASO SUB JUCICE, POIS, DIANTE DA INADMISSÃO DO PRESENTE RECURSO, COMO FICARÁ ALBERGADO O PODER DA CAUTELA DE AUTORIDADE COMPETENTE ????? A MATÉRIA AQUI VENTILADA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, ESTÁ COM REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL, ADIN 7236, dentre outras discussões e mesmo assim, sem possuir condenação ativa e com elegibilidade, desde momento do Registro de sua Candidatura, cumprindo estritamente todos os mandamentos constitucionais e legais, foi veementemente afastado por decisões violadoras da Ordem Constitucional??????” (e-doc. 228, p. 8-9; grifos no original).



     2.4. Alega que “a inadmissibilidade do Recurso, trouxe uma grave desarmonia jurisdicional entre os próprios órgãos Judiciais, pois as decisões do caso sub judice, não se revestiram da estreita interpretação constitucional, ocorreram afrontas literais, na aplicação de uma viragem Jurisprudencial nunca vista, que feriu de morte a segurança jurídica e a modulação dos seus efeitos, princípios que sempre nortearam às decisões desta Excelsa Corte” (e-doc. 228, p. 12).



    2.5. Enfatiza que “pela própria orientação dos julgados do STF, dos demais Tribunais e inclusive do TSE é pacífico o entendimento de que deve ser obedecido o preceituado no artigo 16 da CF e por via de consequência toda a Jurisprudência que possa provocar uma viragem jurisprudencial deve atender a anterioridade em matéria eleitoral, pois estas trazem repercussões sobre direitos e garantias fundamentais de eleitores e candidatos (cidadãos) e para os próprios partidos políticos” (e-doc. 228, p. 22; grifos no original).



    2.6. Conclui que “é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento, não configurando abuso por parte do embargante, razão pela qual não pode incidir a multa prevista art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 228, p. 23; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada.



    4. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    5. Não se sustenta o argumento do embargante de “CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E O PRÓPRIO TEMA DE REPERCUSSÃO QUE ENVOLVE LIA” (e-doc. 228, p. 8; grifos no original).



    6. Com efeito, a contradição, a sustentar a imposição de embargos de declaração, é aquela interna, ou seja, que se relaciona com os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado. Não sendo viável o argumento que faça alusão à contradição que não se atenha à relação entre as conclusões e premissas da decisão. 



    7. Nesse prisma, a partir da análise dos argumentos trazidos pelo embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    8. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022). 



    9. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator